Tribunal: TJES
Processo: 5000210-81.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-81.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: PAULO AFONSO RODRIGUES CARLONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000210-81.2024.8.08.9101

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: PAULO AFONSO RODRIGUES CARLONI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESASTRE AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A. – em recuperação judicial – contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para delimitar os efeitos da inversão do ônus da prova, restringindo-a à apuração da responsabilidade das rés por danos ambientais coletivos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana e seus impactos na atividade pesqueira alegadamente exercida pelo agravado. A embargante sustenta a omissão do acórdão quanto à análise da inexistência de relação de consumo, mesmo sob a ótica da teoria do consumidor por equiparação, e pleiteia o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos da embargante sobre a inexistência de relação de consumo, mesmo por equiparação; e (ii) Determinar se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015 a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado é clara e suficiente ao reconhecer a aplicabilidade do CDC com base no art. 17, que equipara à condição de consumidor as vítimas de eventos danosos, como desastres ambientais, afastando implicitamente a tese da ausência de relação de consumo.

4. A jurisprudência do STJ e do TJES admite a figura do consumidor por equiparação em casos de acidentes ambientais, aplicando-se o CDC às vítimas, independentemente da aquisição direta de produtos ou serviços.

5. A omissão não se configura quando o fundamento adotado pelo julgado, ainda que de forma implícita, afasta tese contrária da parte, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação do inconformismo da parte, sendo incabível seu uso com efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

7. Não há obrigatoriedade de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para a resolução da lide.

8. O pedido de prequestionamento não impõe a exigência de menção expressa e numérica de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido examinada de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

2. O reconhecimento da condição de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, afasta implicitamente a tese da inexistência de relação de consumo.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da justiça da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, § 2º; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS 30.973/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03/04/2012; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022, DJES 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em face do acórdão (ID 10676536) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, para estabelecer que a inversão do ônus da prova incidirá somente no que se refere à alegação autoral de responsabilidade das rés por dano ambiental coletivo, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana, e seus impactos na atividade pesqueira em tese realizada pela parte agravada.

Em suas razões (ID 10886550), a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, alegando que o julgado não teria apreciado a argumentação sobre a inexistência de relação de consumo, mesmo sob a premissa de
"consumidor por equiparação"
.

Aduz que, para a configuração de uma relação de consumo, mesmo que por equiparação, é indispensável a aquisição ou utilização, por um destinatário final, de serviço ou produto produzido e/ou comercializado por um fornecedor, o que não estaria presente no caso.

Salienta que a Samarco é uma mineradora e produz bens de produção, não de consumo, não se qualificando como fornecedora de produto ou serviço de consumo, e que o embargado não se qualificaria como consumidor.

Afirma que o rompimento da Barragem de Fundão não pode ser qualificado como acidente de consumo e que o acórdão se limitou a transcrever precedentes sem fundamentação suficiente, de modo que essa omissão seria relevante e poderia alterar a conclusão do julgado.

Por fim, visa o prequestionamento da matéria, para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

O embargado
PAULO AFONSO RODRIGUES CARLONI
foi intimado para se manifestar acerca dos aclaratórios, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (certidão exarada no ID 14593086).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto ao ponto tratado pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S.A., em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de Ação de Indenização movida por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O agravado, que afirma ser pescador, pleiteia reparação por danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o CDC é aplicável ao caso, configurando o agravado como consumidor por equiparação;

(ii) Determinar a extensão da inversão do ônus da prova em relação às alegações do autor sobre os danos materiais e morais causados pelo acidente ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos, que não são consumidores diretos, a condição de consumidores por equiparação, aplicável às vítimas de desastres ambientais.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que vítimas de acidentes ambientais, como o rompimento da barragem de Mariana/MG, podem ser consideradas consumidoras por equiparação.

A inversão do ônus da prova, com base no CDC, é válida em relação à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, considerando que o agravado alega ser pescador afetado pelo desastre.

No entanto, a inversão do ônus da prova não pode impor à agravante o dever de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou a não prática da atividade pesqueira pelo agravado, conforme o artigo 373, § 2º, do CPC, cabendo ao autor comprovar os danos individuais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo o agravado como consumidor por equiparação.

A inversão do ônus da prova incide apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, sendo do autor o ônus de provar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão hostilizado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento do agravado como consumidor por equiparação.

O voto condutor do acórdão fundamentou a aplicação do CDC, com base no artigo 17 do referido diploma legal, que equipara às vítimas de eventos danosos a condição de consumidoras por equiparação, aplicável a casos de desastres ambientais. A decisão citou, inclusive, precedentes deste Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento para vítimas de acidentes ambientais.

A tese de julgamento firmada no acórdão foi clara ao dispor que
"O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo o agravado como consumidor por equiparação. A inversão do ônus da prova incide apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, sendo do autor o ônus de provar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira."

Embora a embargante alegue que a decisão não adentrou em sua argumentação específica sobre a natureza de seus produtos (bens de produção, não de consumo) e a ausência de uma relação direta de consumo, a fundamentação do acórdão, ao reconhecer a figura do consumidor por equiparação, implicitamente rejeitou tais argumentos.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Portanto, como se vê, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2025 às 14:15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57884308072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.